Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748442-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL CHASLAY SA CORREIA AGRAVADO: LUIZ ROBERTO RIBEIRO BUENO D E S P A C H O Tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)